Tribunal: STM
Processo: 7000871-20.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO.

UNANIMIDADE. MÉRITO. OPERAÇÃO PIPA. ESTELIONATO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA COMPETENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

MAIORIA.

A interposição do Recurso foi efetuada por um Representante do Ministério Público Militar e as

Razões recursais foram apresentadas por outro Membro do Parquet, que, aliás, mesmo tendo

oferecido a Denúncia em desfavor dos Recorridos, concordou com os fundamentos expendidos

pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a interposição foi apresentada tempestivamente e atendeu o comando

normativo descrito no artigo 516, alínea "d", do Códex processual, de sorte que resta

plenamente identificado o interesse recursal do Parquet Castrense em ver reformado o decisum.

Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.

As investigações conduzidas pela Unidade Militar deixaram claro que, embora a contratação e a

operacionalização do pagamento pelo serviço efetuado tenham sido realizadas pelo 72º

Batalhão de Infantaria Motorizado, o efetivo recebimento da vantagem indevida ocorreu por

intermédio de depósito bancário realizado nas contas-correntes dos Denunciados, em agências

localizadas na cidade de Pilão Arcado-BA.

Nessas circunstâncias, considerando que toda a empreitada criminosa desenvolveu-se no

Estado da Bahia e que, além disso, a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no

sentido de que o delito de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem, evidencia-se

que a competência para o processamento e para o julgamento do feito é da Auditoria da 6ª CJM,

conforme estatui o art. 88 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual, "(...) A

competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa, pelo

lugar em que for praticado o último ato de execução.".

Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000871-20.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: MILTON LOPES, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, AMILTON CARVALHO
SILVA
ADVOGADO: MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB: PE32082)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de não conhecimento
do Recurso, por falta de interesse de agir. No mérito, por maioria, negou
provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 14 de
outubro de 2020, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento em parte ao Recurso, apenas
para desconstituir a Decisão na parte em houve a rejeição da Denúncia,
mantendo-se integralmente seus demais termos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO PUNTEL farão
declarações de voto.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000871-20.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS e MILTON LOPES.
ADVOGADO:
Dr. MAIQUE RODRIGUES FRANCA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. OPERAÇÃO PIPA. ESTELIONATO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO
DELITO. MATÉRIA COMPETENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
A interposição do Recurso foi efetuada por um Representante do Ministério Público Militar e
as Razões recursais foram apresentadas por outro Membro do Parquet, que, aliás, mesmo
tendo oferecido a Denúncia em desfavor dos Recorridos, concordou com os fundamentos
expendidos pelo Juízo de primeiro grau.
Nesse contexto, a interposição foi apresentada tempestivamente e atendeu o comando
normativo descrito no artigo 516, alínea "d", do Códex processual, de sorte que resta
plenamente identificado o interesse recursal do Parquet Castrense em ver reformado o
decisum.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
As investigações conduzidas pela Unidade Militar deixaram claro que, embora a
contratação e a operacionalização do pagamento pelo serviço efetuado tenham sido
realizadas pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, o efetivo recebimento da vantagem
indevida ocorreu por intermédio de depósito bancário realizado nas contas-correntes dos
Denunciados, em agências localizadas na cidade de Pilão Arcado-BA.
Nessas circunstâncias, considerando que toda a empreitada criminosa desenvolveu-se no
Estado da Bahia e que, além disso, a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no
sentido de que o delito de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem,
evidencia-se que a competência para o processamento e para o julgamento do feito é da
Auditoria da 6ª CJM, conforme estatui o art. 88 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e,
no caso de tentativa, pelo lugar em que fôr praticado o último ato de execução.".
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Defesa, de não conhecimento do Recurso, por falta de interesse de agir. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 14 de outubro de 2020, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS e MILTON LOPES.
ADVOGADO:
Dr. MAIQUE RODRIGUES FRANCA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão do MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 14 de outubro de 2020, proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000012-85.2020.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia ofertada em
desfavor dos Civis AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON LOPES, indiciados pelo
Comandante do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado nos autos da citada inquisa "(...) com fundamento
no art. 78, "d", do CPPM (...)" e declarou "(...) a INCOMPETÊNCIA do Juízo para apreciar a Denúncia e, se for
o caso, processar e julgar os Denunciados, com fundamento no art. 85, I, "a", e art. 88, ambos do CPPM, c/c
art. 6º do CPM (...)", decidindo, ainda, pela remessa "(...) dos autos à Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar, em Salvador (BA), nos termos do art. 78, § 3º, do CPPM, c/c art. 2º, "f", da Lei nº 8.457/92.".

Consoante se extrai dos autos, os Recorridos foram contratados pela Administração Pública Militar, por
intermédio do Escritório da Operação Carro-Pipa do 72º BIMtz, para prestarem serviços de coleta, transporte
e distribuição de água, para o segundo trimestre de 2019, em favor da população rural do município de Pilão
Arcado-BA. No entanto, durante a atividade de fiscalização, no período de 1º a 30 de abril de 2019, foram
verificadas inconsistências nos registros de abastecimento de água de suas responsabilidades, o que
originou a investigação conduzida pela citada Unidade Militar.

Considerando que, embora a prestação de serviço tenha ocorrido na cidade de Pilão Arcado-BA, e que o
órgão responsável pelo pagamento era o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na cidade de
Petrolina, no Estado do Pernambuco, o Representante do Ministério Público Militar ofertou a Denúncia contra
os Recorridos perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM, "(...) pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 251 do Código Penal Militar (CPM)", tomando como base precedente desta Corte Castrense que, nos
autos do Conflito de Jurisdição n° 7000739-31.2018.7.00.0000, reconheceu a competência da Auditoria da 7ª
CJM para a apreciação do feito, já que os fatos tidos por delituosos envolveram duas Auditorias Militares.

Em Decisão do dia 14 de outubro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
proferiu Decisão na qual rejeitou a Peça Acusatória, bem como declinou da competência em favor do Juízo
da Auditoria da 6ª CJM, forte nos seguintes fundamentos:

"(...) Os Denunciados foram contratados para prestarem serviços a localidades situadas no
município baiano de Pilão Arcado (BA).
De acordo com o MPM, o meio fraudulento empregado foi a retirada dos MEM dos
caminhões-pipa e sua condução em outro veículo, cujas velocidades registradas são
compatíveis com as de uma motocicleta.
O Relatório do Consórcio TBK, referente à análise no sistema GPIPABRASIL das rotas
percorridas pelos caminhões-pipa, um dos indícios considerados na Denúncia, detectou em
sua integralidade localidades situadas no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 35 - Docs
6/7 - fls. 1/6).
Os mananciais de captação de água situam-se no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 8
- Doc 20 - fls.16/19 e 25/35; Doc 22 - fls. 2/13; Doc 23 - fls. 2/23).
O 72º BIMtz realizou vistoria no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 8 - Doc 20 - fl. 20).
Os Denunciados residem no município de Pilão Arcado (BA), conforme qualificações na
Denúncia.
Por fim, acrescente-se que os valores supostamente indevidos, caracterizados como
vantagem indevida para fins do art. 251 do CPM, foram creditados para os Denunciados
MILTON LOPES e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS no Banco Bradesco S.A. (237), Agência 6920,
l o c a l i z a d a
n o
m u n i c í p i o
d e
P i l ã o
A r c a d o
( B A )
(https://bancosbrasil.com.br/agencias/bahia/pilao-arcado/banco-bradesco-sa/pilao-arcado-b
a/6920, consulta em 14/10/2020, às 10hs17min), conforme Recibos de Pagamento a
Autônomo- RPA (Evento 8 - Doc 30 - fls.12, 15 e 18; Evento 35 - Doc 38 - fls.2, 4 e 7).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
Ainda que os pagamentos tenham sido realizados pelo 72º BIMtz em Petrolina (PE), por
mera conveniência administrativa do Exército para concentrar as contratações em uma
Organização Militar estratégica na região, o recebimento supostamente indevido ocorreu
no Estado da Bahia, onde os Denunciados residem e mantém as contas correntes nas quais
foram depositados os valores considerados pelo Parquet como vantagem ilícita.
A atividade criminosa iniciou-se e consumou-se no Estado da Bahia, onde a suposta
vantagem ilícita foi recebida.
No caso concreto, não há se falar, por exemplo, em Organização Criminosa montada com
outros Pipeiros no Estado de Pernambuco para fraudar a Operação Carro-Pipa, tampouco
em indefinição quanto ao local em que os Denunciados empregaram o meio fraudulento e
receberam os pagamentos, pois toda a empreitada criminosa, do início ao fim, aconteceu
no município de Pilão Arcado (BA). Os supostos estelionatos consumaram-se com as
obtenções das vantagens ilícitas, inegavelmente no município de Pilão Arcado (BA), no
qual, repita-se, residem os Denunciados e mantêm contas correntes nas quais aquelas
foram depositadas. Logo, não pode prevalecer a tese de que se deveria levar em
consideração o local do órgão pagador, pois, se assim fosse, poder-se-ia considerar até
mesmo como competente alguma das Auditorias da 11ª CJM, em Brasília (DF), vez que os
recursos federais apenas são descentralizados a diversas Organizações Militares no sertão
nordestino por conveniência administrativa, o que iria contra a firme jurisprudência do E.
Superior Tribunal Militar, que mantém as ações penais militares nas Auditorias localizadas
na região Nordeste, onde se desenvolve a Operação Carro-Pipa do Governo Federal.
Assim, com a devida vênia, competente para processar e julgar os Denunciados é a
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange o Estado da Bahia, conforme
art.2º, "f", da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, a quem caberá apreciar a Denúncia.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art. 78, "d", do CPPM, e
DECLARO, com fundamento no art. 85, I, "a", e art. 88, ambos do CPPM, c/c art. 6º do CPM,
a INCOMPETÊNCIA do Juízo para apreciar a Denúncia e, se for o caso, processar e julgar os
Denunciados, devendo os autos ser encaminhados à Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, em Salvador (BA), nos termos do art. 78, § 3º, do CPPM, c/c art. 2º, "f", da
Lei nº 8.457/92.".

O decisum foi publicado no Sistema e-proc nesse mesmo dia 14 de outubro de 2020, dele sendo intimado o
Órgão ministerial em 24 de outubro de 2020, o qual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
tempestivamente, em 27 de outubro de 2020, sendo oportuno ressaltar que essa interposição foi subscrita
pelo Dr. Guilherme da Rocha Ramos, Promotor de Justiça Militar.

Em suas Razões, desta feita, porém, subscritas pelo Procurador de Justiça Militar Dr. Sérgio de S. da Gama
Júnior, que inclusive foi o autor da Denúncia que incursionou os Recorridos no delito de estelionato previsto
no art. 251 do Código Penal Militar, o Ministério Público Militar registrou que concordava com o
entendimento esposado pelo Magistrado de primeiro grau, destacando, ainda que "(...) não foi este membro
que apresentou a petição de interposição do recurso (...)", manifestando-se, ao final:

"(...) pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim
que se declare competente para a apreciação do feito a Auditoria da 6° CJM, que abrange o
estado da Bahia, onde fica o município de Pilão Arcado, local em que ocorreram as
condutas, em tese, delituosas.".

Em Contrarrazões, a Defesa constituída manifestou-se pela inadmissão do Recurso em Sentido Estrito, com
base no parágrafo único do artigo 511 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) Não se
admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.", e, no
mérito, para que "(...) seja mantida a respeitável decisão proferida nos presentes autos, que, aliás, sustenta-
se por seus próprios fundamentos (...)".

Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decisão em 19 de novembro de 2020,
nos seguintes termos:

"(...) Considerando que as razões e contrarrazões recursais não trouxeram qualquer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
elemento de fato ou de direito capaz de alterar o entendimento anterior deste magistrado,
DECIDO, na fase do art. 520, caput, do Código de Processo Penal Militar, MANTER a Decisão
anterior (Evento 40) por seus próprios fundamentos.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Silva da
Cunha, manifestou-se "(...) pelo conhecimento deste Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu
desprovimento.".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A Defesa constituída indicou em suas Contrarrazões recursais que faltaria interesse de agir ao Órgão
ministerial, mormente porque, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 511 do Código de Processo
Penal Militar "(...) Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
modificação da decisão.".

Sustentou, para tanto, que o próprio Parquet Castrense teria se manifestado contrário à pretensão deduzida
no Recurso, pugnando ao final pela manutenção do decisum vergastado.

A despeito dessa constatação, o argumento não merece acolhida.
In casu, conforme já anteriormente demonstrado no Relatório, a interposição do Recurso foi efetuada por um
Representante do Ministério Público Militar e as Razões recursais foram apresentadas por outro Membro do
Parquet, que, aliás, mesmo tendo oferecido a Denúncia em desfavor dos Recorridos, concordou com os
fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau.

Nada obstante, a despeito da manifestação do Procurador de Justiça Militar que subscreveu as Razões
recursais ter enveredado pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito, a interposição foi apresentada
tempestivamente e atendeu o comando normativo descrito no artigo 516, alínea "d", do Códex processual,
de sorte que resta plenamente identificado o interesse recursal do Parquet Castrense em ver reformado o
decisum, a despeito de nas Razões, até mesmo por se tratar de outro subscritor, não concordar com tal
desiderato.

Afinal, consoante o reiterado entendimento desta Corte Castrense:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-07.2019.7.00.0000 (DJe: 01/07/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...) Em decorrência do Princípio institucional da "Independência Funcional", a pretensão de
um Representante do Ministério Público não vincula os demais, os quais podem adotar
posicionamento divergente. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Decisão por
maioria.
(...)" (Grifo nosso).

Nesse contexto, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, razão pela qual deve ser
conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Sobre o pleito, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 14 de outubro de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000012-85.2020.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia ofertada em desfavor dos Civis AMILTON
CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON LOPES, indiciados pelo Comandante do 72º
Batalhão de Infantaria Motorizado nos autos da citada inquisa "(...) com fundamento no art. 78, "d", do
CPPM (...)" e declarou "(...) a INCOMPETÊNCIA do Juízo para apreciar a Denúncia e, se for o caso, processar e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
julgar os Denunciados, com fundamento no art. 85, I, "a", e art. 88, ambos do CPPM, c/c art. 6º do CPM (...)",
decidindo, ainda, pela remessa "(...) dos autos à Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, em Salvador
(BA), nos termos do art. 78, § 3º, do CPPM, c/c art. 2º, "f", da Lei nº 8.457/92.".

Não assiste Razão ao Órgão ministerial.

Conforme se extrai da análise detida dos autos, os Recorridos foram contratados pela Administração Pública
Militar, por intermédio do Escritório da Operação Carro-Pipa do 72º BIMtz, para prestarem serviços de coleta,
transporte e distribuição de água, para o segundo trimestre de 2019, em favor da população rural do
município de Pilão Arcado-BA. No entanto, durante a atividade de fiscalização, no período de 1º a 30 de abril
de 2019, foram verificadas inconsistências nos registros de abastecimento de água de suas
responsabilidades, o que originou a investigação conduzida pela citada Unidade Militar.

Nesse contexto, embora de fato os pagamentos relativos à execução do serviço prestado pelos Civis
denunciados pelo Órgão ministerial tenham sido efetuados pelo 72º BIMtz, cuja sede é na cidade de
Petrolina - PE, circunstância que atrairia, em preliminar análise, a competência da Auditoria da 7ª CJM para o
processamento e o julgamento do feito, é inegável que as circunstâncias delineadas ao longo da
investigação conduzem ao entendimento de que tal fato ocorreu por mera conveniência administrativa do
Exército com vistas a concentrar as contratações em uma Organização Militar estratégica na região
Nordeste.

Ainda assim, o pagamento, embora efetivado pela Unidade citada, teve a sua operacionalização em local
diverso, mais especificamente no município de Pilão Arcado, no Estado da Bahia, local onde residem os
Denunciados e no qual eles mantém a conta bancária utilizada para o recebimento do serviço supostamente
não prestado.

Embora reconheça a contundência dos fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000739-31.2018.7.00.0000 (precedente citado pelo próprio Representante ministerial
que subscreveu as Razões recursais) que, em julgamento ocorrido no dia 25 de setembro de 2018,
determinou a competência da Auditoria da 7ª CJM para o processamento e o julgamento do feito naquele
caso, a análise detida do inteiro teor do Acórdão demonstra que:

"(...) O civil Ronaldo Alves da Silva foi detido na rodovia BR 020, nas proximidades da
cidade de Campo Alegre de Lourdes, no Estado da Bahia, em 15 de agosto de 2018, no
momento em que conduzia um caminhão pipa utilizado para a coleta e a distribuição de
água potável no "Programa Operação Carro Pipa" do Governo Federal, e portava 10 (dez)
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM).
O Flagranteado foi conduzido para o 72º BIMtz, localizado no Estado de Pernambuco
(Petrolina/PE), local onde seria realizado o pagamento das "carradas" de água entregues.
(...)
A ilustre Juíza-Auditora Substituta da Auditoria da 6ª CJM, Dra. Sheyla Costa Bastos Dias,
proferiu a Decisão colacionada aos autos (Processo nº 7000142-46.2018.7.07.0007, evento
70), arguindo que a competência para julgamento do feito seria determinada pelo local da
consumação do delito de estelionato, isto é, no 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Petrolina/PE, onde se daria o recebimento da vantagem indevida e não no Estado da Bahia
(...)
(...)
Acresce-se a tais argumentos 2 (duas) circunstâncias importantes, assinaladas pela Juíza-
Auditora Substituta da Auditoria da 6ª CJM em sua Decisão.
Por primeiro o fato de a apreensão e prisão do Indiciado ter ocorrido em local indefinido, na
divisa entre os estados da Bahia e Piauí.
Por segundo, o entendimento jurisprudencial já pacificado no STF, STJ e STM de que o
delito de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, no caso, no 72º
Batalhão de Infantaria Motorizado, em Petrolina/PE, local onde o pagamento relativo a
Operação Pipa, dos pipeiros de Campo Alegre de Lourdes/BA, é realizado.".

Fica claro, portanto, que, ao contrário do que foi apurado nos autos presentes, no citado precedente o
pagamento dos agentes criminosos seria efetuado no próprio 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
cidade de Petrolina e, nessas circunstâncias, consoante o entendimento consubstanciado no voto condutor
do Acórdão, o delito de estelionato, em tese perpetrado, tem seu momento consumativo com o efetivo
recebimento da vantagem indevida, a qual ocorreu, frise-se novamente, na Unidade Militar anteriormente
referenciada.

Na espécie, contudo, os depósitos relativos ao pagamento foram unicamente operacionalizados pelo 72º
Batalhão de Infantaria Motorizado, porém, por intermédio de depósitos efetuados nas respectivas contas
correntes dos Denunciados em agência bancária localizada no município de Pilão Arcado, no Estado da
Bahia.

Para chegar a essa conclusão, cito, por oportuno, a Portaria de instauração do Inquérito Policial Militar, cujo
procedimento investigatório objetivou a apuração dos:

"(...) atos praticados pelos senhores MILTON LOPES, AMIL TON CARVALHO SILVA e JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS, pipeiros contratados pela Administração Militar para distribuição de
água na Operação Carro-pipa (OCP), que possivelmente praticaram crime tipificado no
Código Penal Militar (CPM) e no Código Penal (CP), por ocasião do processo de entrega de
água à população rural de Pilão Arcado - BA (...)" (Grifo nosso).

Já o Relatório da citada inquisa também aponta que os agentes que consumam esse tipo de empreitada
criminosa:

"(...) Mostram-se organizados, agem em verdadeira associação para a prática ilícita e
podem ser observadas nos documentos juntados e nos depoimentos tomados.
Além disso, a forma de operacionalizar a simulação da colocação da água já é amplamente
conhecida pela Administração Militar, ou seja, na maioria das vezes a população recebe
água em quantidade inferior, mas coletada em local não autorizada e, portanto, com
qualidade duvidosa, contrariando cláusulas contratuais. e pondo em grave risco a saúde da
população que se alimenta da água.
Por ocasião da entrega da água ao morador, o motorista costuma reclamar que o MEM
estar com defeito e não estar registrando as entregas da água e depois irá voltar para
fazer o registro, quando na verdade o equipamento foi retirado do caminhão para não
revelar a sua localização em tempo real e depois o itinerário é realizado com o
equipamento ligado a uma bateria de moto, e o transporte do MEM para simular itinerário
que o caminhão deve fazer é realizado em outros meios de transporte (moto, taxi, van,
veículo de pequeno porte e até de bicicleta).".

A Denúncia formulada pelo Órgão ministerial perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM, por sua vez, também
destacou que:

"(...) os indiciados, MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA E JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS, foram contratados pela Administração Pública Militar, por meio do Escritório da
Operação Carro-Pipa do 72º BIMtz para prestarem serviços de coleta, transporte e
distribuição da água, para o segundo trimestre de 2019, em favor da população rural do
município de Pilão Arcado-BA." (Grifo nosso).

Portanto, as investigações conduzidas pela Unidade Militar deixaram claro que, embora a contratação e a
operacionalização do pagamento pelo serviço efetuado tenham sido realizadas pelo 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, o efetivo recebimento da vantagem indevida ocorreu por intermédio de depósito
bancário realizado nas contas-correntes dos Denunciados, em agências localizadas na cidade de Pilão
Arcado-BA.

Nessas circunstâncias, considerando que toda a empreitada criminosa desenvolveu-se no Estado da Bahia e
que, além disso, a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido de que o delito de
estelionato se consuma com a obtenção da vantagem, evidencia-se que a competência para o
processamento e para o julgamento do feito é da Auditoria da 6ª CJM, conforme estatui o art. 88 do Código
de Processo Penal Militar, segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da
infração; e, no caso de tentativa, pelo lugar em que fôr praticado o último ato de execução.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec

A propósito dessa conclusão, são oportunos os irretocáveis fundamentos expendidos pelo Juízo prolator da
Decisão vergastada:

"(...) No caso concreto, as condutas dos Denunciados, consideradas criminosas pela
autoridade policial militar e pelo Parquet, foram praticadas no município de Pilão Arcado,
no Estado da Bahia. Senão, vejamos:
Solução Complementar de Inquérito Policial Militar (Evento 35 - Doc 43):
"[...] a. os investigados MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA e JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS, foram contratados formalmente pelo 72º BIMtz, para
prestar serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável para o
consumo humano, em favor da população carente e aflita pelos efeitos da seca
da zona rural do município de Pilão Arcado, BA, no período de Abril a Junho de
2019.
[...] Ainda, a respeito da similaridade registrada no dia 17 de abril de 2019, pelos
dois MEMs, desses investigados, como bem descritos e materializados já ficaram
na Solução desse IPM (Evento nº 17), constata-se que não houve possibilidade
de a água ter sido entregue na localidade de Sítio Ataim, onde deveria ter sido
abastecida pelo Sr MILTON LOPES e nem na localidade de Lagoa de Cima, na
qual deveria ter sido abastecida pelo Sr AMILTON DE CARVALHO LOPES.
.....
d. é relevante destacar os pontos de maior relevância do supracitado relatório,
de tal maneira que o MPM e a autoridade julgadora tenham perfeito
entendimento do relatório e dos fatos, pois, como bem se vê às 07:49, do dia
15.04.2019, os dois módulos trafegavam juntos pela Rua Agesislau Queirós,
quando passaram pela Travessa São Francisco, em Pilão Arcado, BA, conforme
se vê nas fls 551, seguindo na direção do povoado Vereda da Redenção, porque
os locais previstos para entregar água ficavam bem depois do povoado. Neste
povoado, quando saíram da rua do comércio e seguiram na Rua do Buritirama o
GPIPABRASIL registrou o mesmo local e hora, ou seja, as 11:17 minutos, como se
vê nas fotos a seguir:
.....
2) Conforme já esclarecido AMILTON CARVALHO SILVA permaneceu no Sítio Zé
Pereira Lavarinto e registra a carrada às 11:55:29, ao tempo que JANIEL RIBEIRO
DOS SANTOS segue para a localidade de Lagoa Grogouxi, conforme se verificam
as linhas traçadas em vermelho (duas linhas, sinalizando a ida e a volta -
imagens dos quadros anteriores) e chegando na residência de Ozedias Eduardo
dos Santos onde deveria entregar a água e registrou a entrega, retornando para
resgatar AMILTON CARVALHO DA SILVA, no Sítio Zé Pereira Lavarinto.
Denúncia
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Comandante
do 72° Batalhão de Infantaria Motorizado, com a finalidade de verificar a prática
de crime por ocasião da prestação de serviço de entrega de água na Operação
Carro-pipa (OCP) à população rural do município de Pilão Arcado-BA (Ev. 35, Doc.
3 fls. 4). Narram os autos que os indiciados, MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO
SILVA E JANIELRIBEIRO DOS SANTOS, foram contratados pela Administração
Pública Militar, por meio do Escritório da Operação Carro-Pipa do 72° BIMtz para
prestarem serviços de coleta, transporte e distribuição da água, para o segundo
trimestre de 2019, em favor da população rural do município de Pilão Arcado-BA.
No entanto, durante a atividade de fiscalização, no período de 1º a 30 de abril de
2019, foram verificadas inconsistências nos registros de abastecimento de água
de suas responsabilidades.
.....
Do mesmo modo, embora já retratada a realidade dinâmica com o uso da
tecnologia, a Equipe de Fiscalização da Operação Carro Pipa refez todo o trajeto
para o abastecimento de água na região de Pilão Arcado- BA, encontrando
grande dificuldade para que se mantivessem a velocidade média as quais
estavam relacionadas na execução dos pipeiros. Logo, concluiu a equipe, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
trafegar as vias da região nas velocidades registradas pelo sistema não seria
possível por um caminhão carro-pipa pleno de água. Relatam, ainda, que o
tempo gasto para abastecimento de água no manancial variou entre seis e oito
minutos e o de desabastecimento no local variou entre vinte e trinta minutos.
Conforme Relatório (Ev. 35, Doc. 40, fls. 2- 3 e Doc. 41, fls.1).
.....
Em depoimentos o indiciado AMILTON CARVALHO SILVA (Ev. 35, Doc. 7, fls. 7-10,
Doc. 8, fls.6-7, Doc. 35, fls. 3) relata que fez as viagens junto com os colegas
Milton e Janiel porque suas localidades ficam no mesmo sentido e era para dar
assistência um ao outro. No entanto a localidade mais distante é a de Janiel.
Sendo a sua rota 16, abrangendo as localidades de Lagoa de Cima, Quixaba 1,
Quixaba 2, Porta do Riacho, Sítio Caraiba e Lagoa do Eduardo.
.....
O indiciado MILTON LOPES (Ev. 35, Doc. 8, fls. 8-9 e Doc. 35, fls. 1) relata que foi
contemplado no sorteio para prestação de serviços de transporte de água com a
rota 25 que corresponde mas localidades de: Fazenda Serra Branca,
Benedito de Pedro, Formosa, Lagoa da Pedra, Mosquito, Sítio Ataim e Sítio
Boa Vitória e que o caminhão de placa MDV 7280 é de sua propriedade e está
credenciado para prestar os serviços para o Exército.
.....
Conforme relato do indiciado JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (Ev. 35, Doc. 8, fls.
11-12, Doc. 35, fls. 5) este informou que sua rota de serviço para transporte de
água é a rota 45 e que abrange as localidades de: Gruguxi, Laranjal,
Baixãozinho, Pintado e São Caetano, para o contrato no período de abril a junho
de 2019, que o caminhão credenciado para o contrato é ode placa JKW 1588, de
sua propriedade.
.....
Os relatos das testemunhas, os apontadores SIMÃO PEREIRA DOS SANTOS (Ev.
35, Doc. 11, fls. 7-8) e JAILTON PEREIRA DO COUTO (Ev. 35, Doc. 11, fls. 9 10)
ambos da localidade de Lagoa de Cima, confirmam que já ocorreu de dois
caminhões, um azul e outro vermelho, entregarem água em suas localidades,
mas não se recorda dia e nem o mês. No entanto, no mês de abril receberam
água da OCP, mas não sabendo dizer o Sr. Simão a cor da cabine do caminhão
que fez a entrega. Já o Sr. Jailton, respondeu que foi o caminhão de cabine Azul
(a cor corresponde ao caminhão do pipeiro Amilton, placa MRE 0539). Os
apontadores EVÍDIO PEREIRA LACERDA (Ev. 35, Doc. 11, fls. 11) e RONEI
FRANCISCO LACERDA (Ev. 35, Doc. 11, fls. 13-14), ambos da localidade de Sítio
Zé Pereira Lavarinto, disseram que somente um caminhão, de cor azul, foi
abastecer sua cisterna no dia 15 de abril de 2019.
.....
Declara a testemunha, o 2º Tenente, DILSON SILVA JANSEN (Ev. 35, Doc. 7, fls.
11-12) que lembra de inconsistências encontradas no sistema GPIPA e que
durante a semana de fiscalização no município de Pilão Arcado- BA, entre 29 de
abril a 03 de maio de 2019, recebeu a missão de notificar o pipeiro Amilton pelo
fato (Ev. 35, Doc. 2, fls. 6). Esclarece que o Sr. Amilton alegou que o motivo de
não ter colocado as carradas foi por causa do atraso na instalação do aparelho
[...]."
Os Denunciados foram contratados para prestarem serviços a localidades situadas no
município baiano de Pilão Arcado (BA).
De acordo com o MPM, o meio fraudulento empregado foi a retirada dos MEM dos
caminhões-pipa e sua condução em outro veículo, cujas velocidades registradas são
compatíveis com as de uma motocicleta.
O Relatório do Consórcio TBK, referente à análise no sistema GPIPABRASIL das rotas
percorridas pelos caminhões-pipa, um dos indícios considerados na Denúncia, detectou em
sua integralidade localidades situadas no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 35 - Docs
6/7 - fls. 1/6).
Os mananciais de captação de água situam-se no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 8
- Doc 20 - fls. 16/19 e 25/35; Doc 22 - fls. 2/13; Doc 23 - fls. 2/23).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
O 72º BIMtz realizou vistoria no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 8 - Doc 20 - fl. 20).
Os Denunciados residem no município de Pilão Arcado (BA), conforme qualificações na
Denúncia.
Por fim, acrescente-se que os valores supostamente indevidos, caracterizados como
vantagem indevida para fins do art. 251 do CPM, foram creditados para os Denunciados
MILTON LOPES e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS no Banco Bradesco S.A. (237), Agência 6920,
l o c a l i z a d a
n o
m u n i c í p i o
d e
P i l ã o
A r c a d o
( B A )
(https://bancosbrasil.com.br/agencias/bahia/pilao-arcado/banco-bradesco-sa/pilao-arcado-b
a/6920, consulta em 14/10/2020, às 10hs17min), conforme Recibos de Pagamento a
Autônomo- RPA (Evento 8 - Doc 30 - fls. 12, 15 e 18; Evento 35 - Doc 38 - fls. 2, 4 e 7).
Ainda que os pagamentos tenham sido realizados pelo 72º BIMtz em Petrolina (PE), por
mera conveniência administrativa do Exército para concentrar as contratações em uma
Organização Militar estratégica na região, o recebimento supostamente indevido ocorreu
no Estado da Bahia, onde os Denunciados residem e mantém as contas correntes nas quais
foram depositados os valores considerados pelo Parquet como vantagem ilícita. A atividade
criminosa iniciou-se e consumou-se no Estado da Bahia, onde a suposta vantagem ilícita foi
recebida.
No caso concreto, não há se falar, por exemplo, em Organização Criminosa montada com
outros Pipeiros no Estado de Pernambuco para fraudar a Operação Carro-Pipa, tampouco
em indefinição quanto ao local em que os Denunciados empregaram o meio fraudulento e
receberam os pagamentos, pois toda a empreitada criminosa, do início ao fim, aconteceu
no município de Pilão Arcado (BA). Os supostos estelionatos consumaram-se com as
obtenções das vantagens ilícitas, inegavelmente no município de Pilão Arcado (BA), no
qual, repita-se, residem os Denunciados e mantêm contas correntes nas quais aquelas
foram depositadas. Logo, não pode prevalecer a tese de que se deveria levar em
consideração o local do órgão pagador, pois, se assim fosse, poder-se-ia considerar até
mesmo como competente alguma das Auditorias da 11ª CJM, em Brasília (DF), vez que os
recursos federais apenas são descentralizados a diversas Organizações Militares no sertão
nordestino por conveniência administrativa, o que iria contra a firme jurisprudência do E.
Superior Tribunal Militar, que mantém as ações penais militares nas Auditorias localizadas
na região Nordeste, onde se desenvolve a Operação Carro-Pipa do Governo Federal.
Assim, com a devida vênia, competente para processar e julgar os Denunciados é a
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange o Estado da Bahia, conforme
art. 2º, "f", da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, a quem caberá apreciar a Denúncia.".

Corroboram esse entendimento os bem lançados argumentos do Custos Legis, para quem é correto:

"(...) o posicionamento da Autoridade Judiciária na instância a quo, uma vez que os valores
recebidos, caracterizados como vantagem indevida para fins do art. 251 do CPM, foram
creditados para os Denunciados MILTON LOPES e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS no Banco
Bradesco S.A. (237), Agência 6920, localizada no município de Pilão Arcado (BA), conforme
Recibos de Pagamento a Autônomo- RPA (Evento 8 - Doc 30 - fls. 12, 15 e 18; Evento 35 -
Doc 38 - fls. 2, 4 e 7).
Verifica-se que os pagamentos foram realizados pelo 72º BIMtz, localizado na cidade de
Petrolina - PE, no entanto, por mera conveniência administrativa do Exército para
concentrar as contratações em uma Organização Militar estratégica na região Nordeste. Na
realidade, o recebimento supostamente indevido ocorreu no Estado da Bahia, onde os
Denunciados residem e mantém as contas correntes nas quais foram depositados os
valores.
Além disso, os Denunciados perpetraram toda a fraude para induzir em erro a
Administração Castrense, por ocasião da prestação de serviço de entrega de água na
Operação Carro-pipa (OCP) à população rural do município de Pilão Arcado, no Estado da
Bahia.
Em suma, alteraram o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), dispositivo eletrônico
que possibilita à Administração Militar o rastreamento e monitoramento dos veículos, bem
como os locais em que a água transportada era captada e entregue às comunidades.
Restou evidenciada a intenção de fraude dos agentes, tendo em vista que os civis
investigados retiraram ou desligaram o MEM instalado em um caminhão, o que gerou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/08/2021 15:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa4b72ec
inconsistências no sistema.
A conduta consistiu em burlar os sistemas de monitoramento e, ao final, receber os
pagamentos relativos aos serviços prestados, contudo, sem realizá-los dentro dos
parâmetros contratados.".

Reitera-se que, a toda evidência, toda a empreitada criminosa foi desenvolvida no Estado da Bahia, cabendo
unicamente à Unidade responsável pela contratação dos Denunciados, in casu, o 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, o pagamento dos serviços supostamente prestados e ainda assim, além de ter sido efetuado
antes mesmo da descoberta da fraude, realizou-se por intermédio de depósito bancário nas respectivas
contas correntes dos Denunciados em agência bancária localizada no Município de Pilão Arcado, no Estado
da Bahia.

Inegável, portanto, a competência em razão do lugar da infração determinada pela lei processual penal
castrense, mais precisamente no art. 88 do referido Códex, não merecendo reparo o decisum vergastado,
cabendo à Auditoria da 6ª CJM o processamento e o julgamento do feito.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial para manter na íntegra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 14 de outubro de 2020, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:59:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e5c732d8
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000871-20.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e
MILTON LOPES, civis.
ADVOGADO: Dr. MAIQUE RODRIGUES FRANCA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), localizada em Recife-PE, que, com fundamento no art.
78, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor dos civis Amilton Carvalho Silva, Janiel Ribeiro dos Santos e Milton Lopes, pela
suposta prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) - estelionato.

Na referida Decisão, com fundamento no art. 85, inciso I, alínea "a", e art. 88 do CPPM, c/c
art. 6º do CPM, foi declarada a incompetência do Juízo da Auditoria da 7ª CJM para apreciar a
Peça Acusatória e, se for o caso, processar e julgar os Recorridos, além disso, determinada a
remessa dos autos à Auditoria da 6ª CJM, situada em Salvador-BA, nos termos do art. 78, §
3º, do CPPM, c/c art. 2º, alínea "f", da Lei 8.457/1992.

Narra a Inicial Acusatória que, nos termos do constante no Inquérito Policial Militar (IPM)
7000012-85.2020.7.07.0007, os Denunciados foram contratados pela Administração Pública
Militar, por meio do Escritório da Operação Carro-Pipa do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado (72º Bl Mtz), para prestarem serviços de coleta, transporte e distribuição da água
em favor da população rural do município de Pilão Arcado-BA. No entanto, durante a
atividade de fiscalização realizada no período de 1º a 30.4.2019, foram verificadas
inconsistências nos registros de abastecimento de água de responsabilidade dos aludidos
contratados, o que acarretou o desenrolar de toda a investigação.

Conclui, com fundamento nos elementos contidos no Inquérito, que os Denunciados
obtiveram para si vantagem indevida, em prejuízo alheio e induziram a Administração Militar
em erro, através de artifício, ardil e meio fraudulento. Ao final, o Parquet requer o
recebimento da Peça Acusatória para que sejam os Denunciados regularmente citados,
processados, julgados e condenados.

De acordo com o MM. Juiz prolator da Decisão recorrida, a atividade criminosa iniciou-se e
consumou-se no Estado da Bahia, onde a suposta vantagem ilícita teria sido recebida. O
magistrado considera, dessa forma, que não pode prevalecer a tese que leva em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:59:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e5c732d8
consideração o local do órgão pagador, no caso, o 72º Bl Mtz situado em Petrolina-PE. Por
consequência, reputa que a competência para processar e julgar os Denunciados pertence à
Auditoria da 6ª CJM, que abrange o Estado da Bahia, conforme previsto no art. 2º, alínea "f",
da Lei 8.457/1992.

Intimado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito. Nas Razões
Recursais, subscritas por membro do Ministério Público Militar diverso daquele que
apresentou a Petição recursal, afirma-se que a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª CJM é acertada. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, in letteris:

"a fim que se declare competente para a apreciação do feito a Auditoria da 6ª
CJM, que abrange o estado da Bahia, onde fica o município de Pilão Arcado,
local em que ocorreram as conduta, em tese, delituosas".

Em Contrarrazões, a Defesa requer, inicialmente, que o Recurso não seja admitido, na forma
do art. 511, parágrafo único, do CPPM. Ademais, afirma, com fundamento nos artigos 85,
inciso I, alínea "a", e 88, do CPPM, que "como os fatos aconteceram em Pilão Arcado - BA", o
Juízo competente para processar e julgar a ação constitui a Auditoria da 6ª CJM. Ainda,
postula pela manutenção da Decisão pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de Juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o Decisum recorrido.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso ministerial.

O Recurso é próprio e tempestivo. Interposto por Presentante do Ministério Público Militar,
dotado de interesse e legitimidade recursal, deve ser conhecido.

Nessa esteira, acompanho o eminente Ministro-Relator, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
no tocante à rejeição da preliminar, suscitada pela Defesa, de não conhecimento do Recurso,
por falta de interesse de agir.

No mérito, igualmente acompanho o Voto do insigne Ministro-Relator quanto à manutenção
da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM na
parcela em que julgou a Auditoria da 6º CJM, o Juízo competente para processar e julgar os
Denunciados.
Entretanto, deixo de acompanhar integralmente o aludido Voto na medida em que também
mantém a Decisão do Juízo no tocante à rejeição da Denúncia.

Com todas as vênias, compreendo que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM não poderia rejeitar a Denúncia e, ao mesmo tempo, declarar-se incompetente
para apreciá-la.

Nessa esteira, somente um Juízo competente pode avaliar se a Denúncia deve ou não ser
rejeitada, à luz dos requisitos constantes do art. 77 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar.

Por consequência, considero que quando, por meio de despacho fundamentado, o Juízo da
Auditoria da 7ª CJM se declarou incompetente para apreciar o feito, apenas lhe cabia ter
deixado de receber a Peça Acusatória e remetido os autos ao Juízo da Auditoria da 6ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:59:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e5c732d8

Por outro lado, é bem verdade que há uma impropriedade técnica no próprio Código de
Processo Penal Militar quanto à citada questão, deficiência que inexiste no Código de
Processo Penal Comum. Nesse sentido, leia-se o disposto no art. 78 do CPPM:

Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do
acusador.
§ 1º No caso da alínea a, o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em
despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público
para que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos
autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido.
§ 2º No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará
o exercício da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo,
a quem o juiz determinará a apresentação dos autos.
§ 3º No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho
fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente.
(Grifo nosso)

Como observado, a redação do caput do citado artigo deixa margem para dúvidas eis que a
expressão "a denúncia não será recebida" pode significar tanto a rejeição, propriamente dita,
da Denúncia, como também, representar situação em que o Juiz se abstém de se pronunciar
acerca do seu recebimento.

A primeira das mencionadas hipóteses pode ser vista nos §§ 1º e 2º do citado art. 78 do
CPPM, que se referem textualmente à expressão "rejeição" da Denúncia. A segunda,
retratada no § 3º, do citado dispositivo legal, não menciona a referida expressão, como visto,
limitada a evidenciar a necessidade de remessa do processo ao Juízo competente.

Nesse sentido, quando um Juízo incompetente corretamente deixa de se pronunciar acerca
do recebimento ou não da Inicial, o Parquet, com atuação no Juízo declarado competente,
pode ratificá-la e submetê-la à apreciação desse último. Por outro lado, se a Peça Acusatória
já foi rejeitada pelo Juízo declarado incompetente, o Órgão Ministerial com exercício no novo
Juízo, deverá oferecer outra Denúncia a este se, por óbvio, considerar que se encontram
presentes os requisitos para o seu oferecimento.

Pelo exposto, dou parcial provimento parcial ao Recurso do MPM, apenas para desconstituir a
Decisão na parcela em que houve a rejeição da Denúncia, mantidos integralmente seus
demais termos.
Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
17/08/2021 17:56:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d2c8beb
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000871-20.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: MILTON LOPES, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e AMILTON CARVALHO SILVA
ADVOGADO: MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB: PE32082)

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no mérito, votei vencido, acompanhado
dos Ministros Gen Ex Marco Antônio de Farias, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, para dar provimento em parte ao Recurso, apenas para desconstituir a Decisão no
excerto em que houve a rejeição da denúncia, mantendo integralmente seus demais termos.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet militar, com fulcro no art. 516, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar, em face da Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 14/10/2020, no IPM nº 7000012-85.2020.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia ofertada em
desfavor dos civis AMILTON CARVALHO SILVA, MILTON LOPES e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, pela prática,
em tese, do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, e, ao fim, declinou da competência em favor
da Auditoria da 6ª CJM para processar e julgar os fatos imputados aos denunciados.

Em síntese, a Inquisa foi instaurada no 72º Batalhão de Infantaria Motorizado com intuito de apurar
eventuais inconsistências na captação, transporte e distribuição de água no âmbito da Operação Carro-Pipa,
conforme Portaria nº 001/2020-IPM, de 14/1/2020.

A Autoridade Policial Judiciária Militar, após a solução das investigações, indiciou os civis Amilton Carvalho
Silva, Milton Lopes e Janiel Ribeiro dos Santos. Por conseguinte, após a formação da opinio delicti, o
Ministério Público denunciou os investigados pelas suas incursões no art. 251 do CPM.

No dia 14/10/2020, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM rejeitou a Denúncia com fundamento no art. 78, alínea
"d", do CPPM, e declarou, com fundamento no art. 85, inciso I, alínea "a", e art. 88, ambos do CPPM, c/c o
art. 6º do CPM, a incompetência do Juízo para apreciar a Denúncia, determinando o encaminhamento
dos autos à Auditoria da 6ª CJM, em Salvador/BA. Para melhor entendimento, trago excertos da referida
Decisão guerreada, in verbis:

Trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado no 72° Batalhão de Infantaria
Motorizado para a apuração de inconsistências na captação, transporte e distribuição de
água no âmbito da Operação Carro-Pipa, conforme Portaria nº 001/2020-IPM, de 14/1/2020,
e Solução de Sindicância (Evento 1).
O Comandante do 72º BIMtz indiciou AMILTON CARVALHO SILVA, MILTON LOPES e JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS (Evento 35 - Doc 43).
O Ministério Público Militar apresentou Denúncia em face de tais Investigados, pelo
cometimento, em tese, do crime previsto no art.251 do Código Penal Militar (CPM).
(...)
Vê-se que a competência de foro é determinada primordialmente pelo lugar da infração,
que de acordo com o CPM é assim definido como o local em que se desenvolveu a
atividade criminosa, no todo ou em parte:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
17/08/2021 17:56:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d2c8beb
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato
considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.

No caso concreto, as condutas dos Denunciados, consideradas criminosas pela autoridade
policial militar e pelo Parquet, foram praticadas no município de Pilão Arcado, no Estado da
Bahia.
(...)
Os Denunciados foram contratados para prestarem serviços a localidades situadas no
município baiano de Pilão Arcado (BA).
De acordo com o MPM, o meio fraudulento empregado foi a retirada dos MEM dos
caminhões-pipa e sua condução em outro veículo, cujas velocidades registradas são
compatíveis com as de uma motocicleta.
O Relatório do Consórcio TBK, referente à análise no sistema GPIPABRASIL das rotas
percorridas pelos caminhões-pipa, um dos indícios considerados na Denúncia, detectou em
sua integralidade localidades situadas no município de Pilão Arcado (BA) (Evento 35 - Docs
6/7 - fls.1/6).
(...)

Ainda que os pagamentos tenham sido realizados pelo 72º BIMtz em Petrolina (PE), por
mera conveniência administrativa do Exército para concentrar as contratações em uma
Organização Militar estratégica na região, o recebimento supostamente indevido ocorreu
no Estado da Bahia, onde os Denunciados residem e mantém as contas correntes nas quais
foram depositados os valores considerados pelo Parquet como vantagem ilícita.
A atividade criminosa iniciou-se e consumou-se no Estado da Bahia, onde a suposta
vantagem ilícita foi recebida.

(...)
Os supostos estelionatos consumaram-se com as obtenções das vantagens ilícitas,
inegavelmente no município de Pilão Arcado (BA), no qual, repita-se, residem os
Denunciados e mantêm contas correntes nas quais aquelas foram depositadas. Logo, não
pode prevalecer a tese de que se deveria levar em consideração o local do órgão pagador,
pois, se assim fosse, poder-se-ia considerar até mesmo como competente alguma das
Auditorias da 11ª CJM, em Brasília (DF), vez que os recursos federais apenas são
descentralizados a diversas Organizações Militares no sertão nordestino por conveniência
administrativa, o que iria contra a firme jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar, que
mantém as ações penais militares nas Auditorias localizadas na região Nordeste, onde se
desenvolve a Operação Carro-Pipa do Governo Federal.
Assim, com a devida vênia, competente para processar e julgar os Denunciados é a
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange o Estado da Bahia, conforme
art.2º, "f", da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, a quem caberá apreciar a Denúncia.

Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "d", do CPPM, e
DECLARO, com fundamento no art.85, I, "a", e art.88, ambos do CPPM, c/c art.6º do CPM, a
INCOMPETÊNCIA do Juízo para apreciar a Denúncia e, se for o caso, processar e julgar os
Denunciados, devendo os autos ser encaminhados à Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, em Salvador (BA), nos termos do art.78, §3º, do CPPM, c/c art.2º, "f", da
Lei nº 8.457/92.

No dia 27/10/2020, após devidamente intimado, o Parquet interpôs, tempestivamente, Recurso em Sentido
Estrito, que foi recebido pelo Juízo no mesmo dia.

Nas razões, o douto membro do Ministério Público Militar (MPM) sustenta o atino da Decisão combatida,
ressaltando que fora outro órgão que havia interposto o presente recurso. Assim concorda com o
entendimento esposado a fim de que se declare competente para a apreciação do feito a Auditoria da 6ª
CJM, que abrange os estados da Bahia, onde se localiza o município de Pilão Arcado, local em que ocorreram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
17/08/2021 17:56:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d2c8beb
as condutas, em tese, delitivas.

As contrarrazões foram apresentadas no dia 18/11/2020, ocasião na qual sustentou o causídico que o
recurso apresentado pelo MPM deve ser inadmitido, porquanto o próprio Órgão, por ocasião do oferecimento
das razões recursais, afirma não haver interesse na reforma ou na modificação da Decisão proferida.

Ademais, apregoa que o art. 85 do CPPM estabelece ser competente o juízo do local do fato para processar e
para julgar a demanda, no caso, a 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na cidade de Salvador/BA,
mormente porque os "os fatos aconteceram na cidade de Pilão Arcado - BA".

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado prolator da Decisão manteve o Decisum recorrido.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da presentante Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou
pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso.

Na toada do julgamento do presente recurso, acompanhando o Ministro-Relator, votei pela rejeição da
preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de interesse de agir, suscitada pela defesa.

No mérito, da mesma forma, acompanhei o voto do Ministro-Relator, concernente à mantença da Decisão
proferida pelo Juízo da 7ª CJM, na parte em que fundou seu convencimento pela competência do Juízo da 6ª
CJM, em Salvador/BA, para processar e julgar o feito.

Ocorre que, por ocasião do julgamento, com as vênias de estilo, convenci-me de que, muito embora a
Decisão guerreada estivesse consentânea com o melhor entendimento acerca da competência para o
julgamento do feito, não a fez quando optou por rejeitar a peça acusatória.

Isso porque, a meu ver, o passo inicial para se avaliar todas as condições para o regular processamento do
feito perpassa invariavelmente pela seara competencial. Em outras palavras, os requisitos constantes da
denúncia, presentes no art. 77 do CPPM, somente podem ser avaliados após o caminhar pela via da
competência.

Dessa forma, no momento em que o Juízo da 7ª CJM se declarou incompetente para apreciar o feito, nos
exatos termos do caput do art. 78 do CPPM, deveria ter deixado de receber a denúncia ao contrário de
rejeitá-la.

Deixar de receber e rejeitar são situações jurígenas completamente distintas. Enquanto a primeira passa ao
largo de interpretações equivocadas pelas partes, a rejeição pode induzir graves equívocos.

Noutro giro, não se desconhece a capitulação encontrada acima do art. 78 do CPPM, "rejeição da denúncia".
Contudo, não corrobora a boa prática legislativa. Tanto é assim que o Código de Processo Penal comum
(CPP) não compactua da mesma literalidade.

Reza o artigo 78 do CPPM, que:

Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
(...)
§ 3º No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho
fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente.

Assim, denota-se que o legislador ordinário não fez menção à rejeição da denúncia quando o julgador se
deparar com a sua incompetência. Simplesmente determina a remessa ao Juízo que se considere
competente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
17/08/2021 17:56:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d2c8beb

Com efeito, o ato de rejeição da denúncia compele o membro do Parquet a oferecer outra peça acusatória,
não podendo esta ser ratificada. O ato de não recebimento da exordial atende aos ditames da celeridade,
economicidade e boa prática processual.

Pelo exposto, votei, dando parcial provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, apenas para que seja
desconsiderado o excerto da decisão que rejeitou a denúncia, mantendo os seus demais termos.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2021.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Ministro do STM